Tribunal: CARF
Processo: 10680.723155/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.723155/2010-40
ACÓRDÃO
9303-016.106 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
COMPANHIA SIDERURGICA PITANGUI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE SÚMULA
DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 118, § 3°, do RICARF, não cabe recurso especial de
decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso. No caso, houve edição
de Súmula CARF n° 217 após a interposição do Recurso Especial do
Contribuinte.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-016.104, de 9 de outubro
de 2024, prolatado no julgamento do processo 10680.720835/2010-10, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Cynthia Elena de Campos (substituta convocada
para eventuais participações) e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 1918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.106 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.723155/2010-40
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo sujeito passivo, ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e alterações posteriores, em
face do Acórdão no 3402-009.829, de 16/12/2021, assim ementado:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
[...]
TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO
CONTRIBUINTE E REMESSA PARA TERMINAL DE CARGA PARA EXPORTAÇÃO.
GASTOS COM FRETE. DIREITO DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo, por falta de previsão legal, não é admitido
o direito de apropriação de créditos da Contribuição para a COFINS sobre os
gastos com frete relativos à operação de transporte entre estabelecimentos do
contribuinte ou nas remessas para terminal de carga para exportação.
O acórdão recorrido negou provimento ao Recurso Voluntário para manter as
glosas referentes aos fretes para transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da
mesma empresa e entre o estabelecimento da empresa até o terminal de carga para exportação.
Em Recurso Especial, o Contribuinte aduz divergência quanto à tomada de crédito
de frete no transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa.
Apontou como paradigmas os acórdãos n° 3401.002.075 e 3201-009.633:
Acórdão n° 3401.002.075
COFINS-EXPORTAÇÃO.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
FRETES
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. TRANSPORTE DE INSUMOS E
PRODUTOS ACABADOS. DIREITO A CRÉDITO. LEI No 10.833/2003, ART. 3o, INCS. II
E IX.
A norma introduzida pelo inc. IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, segundo a qual
a armazenagem e o frete na operação de venda suportados pela vendedora de
mercadorias geram créditos, é ampliativa em relação aos créditos previstos no
inc. II do mesmo artigo. Com base nesses dois incisos, geram créditos, além do
frete na operação de venda, para entrega das mercadorias vendidas aos seus
adquirentes, os fretes entre estabelecimentos da própria empresa, desde que
para o transporte de insumos, produtos acabados ou produtos já vendidos.
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.106 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.723155/2010-40
3
Acórdão n° 3201-009.633
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS. No âmbito do regime não cumulativo, os custos/despesas
incorridos com o transporte de produtos acabados, entre estabelecimentos da
mesma empresa enquadram-se na definição de insumos e, nessa condição, geram
créditos básicos das referidas contribuições.
O despacho de admissibilidade deu seguimento parcial ao Recurso Especial do
Contribuinte.
Em Contrarrazões, a Fazenda Nacional requer a negativa de provimento do recurso
fazendário.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O acórdão recorrido negou provimento ao Recurso Voluntário para manter as
glosas referentes aos fretes para transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa e entre o estabelecimento da empresa até
o terminal de carga para exportação, por falta de fundamento legal para a tomada
do crédito.
Nos termos do art. 118, §3°, do RICARF, não cabe recurso especial de decisão de
qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF,
ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição
do recurso.
No caso, houve edição de Súmula CARF n° 217 após a interposição do Recurso
Especial do Contribuinte:
Súmula CARF no 217 - Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024
- vigência em 04/10/2024
Os gatos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep
e Cofins não cumulativas.
Assim, a decisão recorrida vai ao encontro da Súmula CARF n° 217, motivo pelo
qual o apelo recursal não comporta conhecimento.
Do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.106 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.723155/2010-40
4
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 1921
DF CARF MF
Original